Tribunal: STF
Processo: RE 1364298
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI 10.826/03. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONSUNÇÃO COM CRIME APURADO EM PROCESSO DISTINTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. DESCRIMINALIZAÇÃO. TESE AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. Prática o crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/03, quem porta armas de fogo de uso permitido, na via pública, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que as três armas estavam em poder dos recorrentes. Hipótese em que os réus foram abordados quando tentavam deixar a cidade de táxi após a prática de um roubo, dois dias antes, sendo com eles localizados três revólveres de uso permitido. O relato dos policiais que participaram da prisão foi firme e se amolda ao restante do conteúdo produzido em sede inquisitorial e judicial, a se incluir o depoimento do taxista que conduzia os acusados. Condenações mantidas.



    2. Segundo entendimento firmado no STJ, não se aplica o princípio da consunção em casos de infrações penais de natureza diversa, com momentos consumativos distintos, sem relação de dependência obrigatória entre um e outro. Hipótese em que o porte das armas ocorreu dois dias depois do crime de roubo supostamente praticado pelos réus, pelo qual denunciados em processo diverso, não configurando o princípio da absorção.



    3. A posse de entorpecentes não é conduta atípica, em tese, tampouco inconstitucional. O julgamento do RE 635.659, que discute o ponto, com repercussão geral, ainda não foi concluído, prevalecendo a compreensão de que a conduta é típica. O acusado P.Q.D.R. possuía 51 gramas de maconha, a evidenciar que cometeu o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. Tipo penal que não foi descriminalizado. Entendimento contrário acabaria por gerar abolitio criminis indireta. 



    4. Não é caso de suspender o trâmite da ação penal, considerando que, embora reconhecida a repercussão geral do tema, o Relator do RE 635.659 não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a questão.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, X, da CF. 



    3. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela presença de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Veja-se a ementa do RE 635.659-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”



    4. O STF, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Naquele julgamento chegou-se às seguintes conclusões:



    “[...] 



    a) a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; 



    b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; 



    c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP; 



    d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; 



    e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; 



    f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme à necessidade, à produção de provas de natureza urgente. 



    […].”



    5. No presente caso, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria ora discutida no RE 635.659 RG - Tema 506, Rel. Gilmar Mendes, não houve determinação de suspensão dos processos.



    6. Nessa linha, vejam-se: RE 860.631, Rel, Min. Luiz Fux; Rcl. 30.748, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl. 29.638, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 963.997 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966.177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la . 



    2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante. 



    3. Nos termos do art. 317, §1º, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ademais, na linha do parecer Ministerial:



    “[...]



    O presente RE é do espectro de abrangência do Tema 506 de Repercussão Geral. Ainda não finalizado o julgamento final do mérito do referido Tema, é caso de sobrestamento deste RE na origem, na forma do inc. III do caput do art. 1.030 do CPC. 



    Estar o recorrente processualmente preso não é óbice, na espécie, ao sobrestamento do RE, pois a segregação é quanto à pena aplicada pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003 e o RE se refere apenas ao crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, pelo qual foi aplicada advertência e não pena privativa de liberdade. 



    Sendo este RE referente apenas ao art. 28 da Lei Antidrogas, sobrestado o recurso na origem, não há óbice a que a execução prossiga quanto à pena aplicada pelo delito da Lei 10.826/2003. 



    [...]” (grifos no original).



    8. Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 328 do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator